Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLEBERSON RODOLFO BARON, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito de no 1003637-31.2020.811.0010, ajuizada em face de GK FROTA TRANSPORTES LTDA - EPP, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia o pagamento mensal de R$3.018,00 (três mil e dezoito reais) a título de alimentos provisórios, decorrente de acidente de trânsito que teria sido provocado por preposto da empresa agravada.
Para tanto, o agravante alega que, ao contrário do entendimento do magistrado singular, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque há provas robustas demonstrando que o acidente de trânsito foi causado por culpa exclusiva da ré, ora agravada.
Pondera que a culpa pelo acidente inclusive já foi reconhecida extrajudicialmente pela agravada, bem como pela sua seguradora, que indenizou a empregadora do autor ora agravante pela perda total de seu caminhão.
Afirma que está impossibilitado de trabalhar em virtude das graves lesões e sequelas causadas pelo sinistro, sendo premente a necessidade de pensionamento enquanto durar sua convalescência, pois depende dele para sua sobrevivência.
Aduz ser equivocada a decisão de base, pois deu prevalência à questão patrimonial e relegou para segundo plano a saúde do agravante e a subsistência de sua família, que devem ter supremacia sobre a irreversibilidade da medida, na hipótese de improcedência da inicial.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542)..
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, além do acidente de trânsito ter ocorrido há quase um ano (22/04/2020), inexiste prova inequívoca de que o veículo da agravada foi o exclusivo causador do sinistro objeto da demanda, sendo prudente aguardar-se a dilação probatória para melhor elucidação da dinâmica dos fatos.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NEGA PROVIMENTO. - O pagamento de pensão alimentícia em sede de antecipação de tutela, em razão de acidente de trânsito, perpassa pela comprovação da culpa do agente causador do acidente, critério este subjetivo, que somente restará comprovado após a devida instrução probatória - Ausente prova inequívoca capaz de sustentar a verossimilhança das alegações da parte, bem como, não evidenciado risco de lesão grave ou de difícil reparação, o indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe”. (TJ-MG - AI: 10024141629782001 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 29/04/2015, Data de Publicação: 04/05/2015)
Ademais, há ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida, visto que, em se tratando de pensão, aquele que teve deferido a seu benefício os alimentos provisórios não está obrigado a ressarcir os valores recebidos durante o trâmite processual.
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.